Tribunal: STF
Processo: RHC 59844
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. FRAUDE
CIVIL. FRAUDE CRIMINAL. EXAME DE PROVA. BASTA QUE O FATO SE
APRESENTE COM AS CARACTERISTICAS DE CRIME, EM TESE, PARA QUE ESTEJA
AUTORIZADA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM BUSCA DE INDICIOS SUFICIENTES
A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. A APURAÇÃO DO DOLO INSITO NA AÇÃO, EM
CONDIÇÕES DE DEFINIR A RESPONSABILIDADE, CIVIL OU PENAL, DEMANDA
INDAGAÇÃO PROBATORIA, INCABIVEL EM HABEAS CORPUS.